Tribunal: TJMT
Processo: 1017966-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017966-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA RAMOS - CPF: 198.474.401-15 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do correntista, que alegou movimentações financeiras não autorizadas em sua conta bancária, causadas por possível invasão cibernética.

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão recursal consiste em determinar: (i) a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude; (ii) a aplicação da teoria do risco da atividade e a presença de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme preceitua o CDC, abrange danos decorrentes de fortuito interno, relacionado a falhas na prestação de serviço. Contudo, há excludente de responsabilidade nos casos em que o dano é oriundo de culpa exclusiva do consumidor.

4. Nos autos, restou demonstrado que as transações questionadas foram realizadas por meio do aparelho celular do correntista, com acesso autorizado ao aplicativo da instituição, configurando falha na guarda de seus dados bancários e senhas.

5. Evidenciado que o consumidor contribuiu decisivamente para o evento danoso, afasta-se a responsabilidade da instituição, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas com culpa exclusiva do consumidor, em caso de falha deste na guarda de seus dados bancários."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT
contra a sentença de primeira instância, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por
Domingos Pereira Ramos
.

Na ação, o autor alega que sofreu fraude em sua conta bancária, com a retirada indevida de R$ 6.782,00, montante transferido para terceiros sem sua autorização.

A sentença condenou a Sicredi a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) À título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde a data do dano e correção pelo INPC, além de R$ 6.782,00 por dano material, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de 4 de julho de 2022. A cooperativa foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 223809219).

Inconformada, a Sicredi interpôs recurso de apelação em ID 223809222, no qual inicialmente arguiu cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de realização de prova pericial, que considerava essencial para verificar a ocorrência de eventual invasão cibernética.

No mérito, a instituição financeira sustentou ainda que não havia nexo causal entre sua conduta e o prejuízo sofrido pelo autor, alegando que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, o que, em seu entendimento, configuraria excludente de responsabilidade nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a Sicredi requereu, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante fixado na sentença seria desproporcional aos danos supostamente experimentados pelo autor.

Contrarrazões apresentada em ID 223809227, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, a instituição financeira/apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que foi indeferida a produção de prova pericial no smartphone do autor, com o objetivo de apurar uma possível invasão cibernética, o que, segundo a apelante, contrariaria os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, considerando que tal perícia seria imprescindível para o deslinde da lide.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados foram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de produção de prova pericial.

É pacífico que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Dessa forma, não há cerceamento de defesa no caso, uma vez que o juiz de primeiro grau apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, além das disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Somado a isso, extrai-se dos autos, especificadamente da petição contida em ID 223809217, que após o juízo de primeiro grau determinar que as partes especificassem e justificassem as provam que pretendiam produzir, a própria Apelante argumentou que as provas juntadas na contestação “
são suficientes para demonstrar que as operações impugnadas pelo autor foram realizadas por ele, ou por alguém que tinha a sua confiança
” e, subsidiariamente,

pugnou pela produção de prova pericial, caso o juízo entendesse que as provas contidas nos autos não fossem suficientes.

Desse modo,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia recursal centra-se na responsabilização da instituição financeira SICREDI SUL MT pela realização de transações fraudulentas na conta do apelado, Domingos Pereira Ramos.

A instituição defende a exclusão de sua responsabilidade ao sustentar que o dano foi causado por culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no Art. 14, § 3o, II, do CDC, e requer a redução do valor indenizatório caso mantida a condenação.

A decisão de primeiro grau, no entanto, fundamentou-se na teoria do risco da atividade, entendendo que, como provedora dos serviços bancários, a instituição responde objetivamente pelos danos sofridos pelo cliente, não havendo prova de que adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude.

Inicialmente, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3o, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2o da Lei n.o 8.080/90.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços ao consumidor está expressamente prevista no art. 14, caput, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, para a responsabilização objetiva do fornecedor a norma exige, apenas, que o consumidor comprove a existência do dano e o nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O autor/apelado narrou o seguinte em sua petição inicial:

“Ocorreu uma “INVASÃO”, em sua Conta Poupança sendo realizada uma transferência no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) dia 04.07.2022, para sua Conta Corrente de maneira UNILATERAL.

O saldo de sua Conta Corrente no dia 04.07.2022 era de R$782,35 (setecentos oitenta dois reais e trinta cinco centavos), com a transferência da Poupança passou ter um saldo de R$6.782,35 (seis mil setecentos oitenta dois reais e trinta cinco centavos), toda essa transação de MANEIRA UNILATERAL.

No dia 04.07.2022, houve uma transferência de sua Conta Corrente, pra Conta Corrente de Hugo da Silva Ferreira Agencia 3953, Conta 1391213-0 no valor de R$6.782,00 (seis mil setecentos oitenta dois reais), interessante que o INVASOR e cliente do Banco SICRED.

O INVASOR encontrando facilidade segundo do Autor no Banco SICDRED, “fez o que quis a seu bel prazer”, resolveu fazer uma transferência da Poupança pra Conta Corrente e depois TRANSFERIR, simples assim, no valor de R$6.782,00 (seis mil setecentos oitenta dois reais).

Após o SUCESSO da INVASÃO, o INVASOR fez a transferência pra sua Conta, Agência 3953 Conta 1391213-0, em nome de HUGO DA SILVA FERREIRA, inclusive e cliente do Banco SICDRED, tudo de maneira UNILATERAL, sem qualquer tipo de impedimento do Banco, é a facilidade IMPRESIIONA, parece ser fácil demais INVADIR o SISTEMA BANCARIO SICRED.”

Como se vê, o autor/apelado alega que no dia 04/07/22, ao consultar seu extrato bancário, evidenciou movimentações as quais desconhece, referente a transferência da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) de sua conta popança para conta corrente e, após, a transferência do valor de R$6.782,35 (seis mil setecentos oitenta dois reais e trinta cinco centavos) de sua conta corrente para a conta de terceiro desconhecido.

Por outro lado, em sede de contestação, observo que a instituição financeira apelante comprovou que o autor/apelado entrou em contato tão somente 07 (sete) dias depois, ou seja, no dia 11/07/2022, objetivando contestar as movimentações objeto dos autos, vejamos (ID 223809199):

Somado a isso, a instituição apelante comprovou nos autos, que o autor/apelante no dia 23/07/20 cadastrou e autorizou o uso do aplicativo “Sicredi Mobi” em seu celular, sendo registrado com o código “MID EFD99C6A6513971B”, veja (ID 223809202):

E ainda, demonstrou que as 02 (duas) movimentações questionadas foram realizadas através do aparelho celular do autor/apelado, vejamos (Ids 223809210 e 223809211):

De igual modo, a instituição financeira apelante também demonstrou que houve outras transações que foram realizadas através do aplicativo, via celular, pelo autor/apelado e que não foram questionadas (vide Ids 223809205, 223809206, 223809207, 223809208 e 223809209).

Por fim, observo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
em ID 223809219 sequer mencionou/analisou tais provas.

Nesse contexto, entendo que não há como ser reconhecido como fortuito interno da instituição bancária requerida/apelante, quando restou comprovado nos autos que o consumidor realizou as transações por meio de seu celular e que utilizava de tal serviço bancário com regularidade, aliado ao fato de que buscou contestar as transações tão somente 07 (sete) dias depois do ocorrido.

Ainda que a regra nas relações consumeristas seja a inversão do ônus da prova, é certo que isso não exime a parte autora de apresentar uma prova mínima das suas alegações, o que não verifico no caso em exame.

Conclui-se, portando, que houve falha no dever do correntista na guarda do seu celular, bem como no sigilo de todas as senhas bancárias, cujo conhecimento deve ser exclusivo do titular da conta corrente.

Diante disso, ao ocorrido passa a ser analisada como exceção a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sendo a súmula 479 do STJ inaplicável ao caso, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mencionada no inciso II, do § 3o do artigo 14 do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência dos Tribunais Brasileiros de casos em que houve o reconhecimento da culpa do consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE - VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES - CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo da senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal de autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
(TJMG, 14a CÂMARA CÍVEL, RAC 5213947-79.2019.8.13.0024, RELATOR: MARCO AURELIO FERENZINI, JULGADO EM 04/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3o DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente insurgência cinge-se a respeito do dano moral requerido por Osmundo Evangelista Rebouças, em decorrência de saques, compras em seu cartão de crédito e empréstimos bancário "BB Crédito Automático", realizados sem sua autorização, no valor total de R$ 262.906,22. (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e seis reais e vinte e dois centavos), em face dos juros creditados. Situação pela qual reclamou o referido quantum como medida de reparação. 2. A instituição financeira ora apelada, contestou os fatos descritos, esclarecendo que o usuário relatou ter sofrido golpe por terceiro que se apresentou como funcionário do banco alegando se tratar de perícia, situação em que forneceu seus cartões e senhas.
3. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Precedentes do STJ. 4. Restando demonstrado nos autos que as transações questionadas foram feitas com o uso do cartão e da senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. 5. No caso, não restou demonstrado pelo apelante falha na prestação do serviço, além de evidente descuido de sua parte para a segurança de sua conta, de modo que é forçoso reconhecer que não há aplicabilidade da responsabilidade objetiva à instituição financeira apelada. 6. Constituindo pois, fato de culpa exclusiva da vítima, exceção a regra de responsabilidade objetiva nas relações consumeristas, conforme § 3o, do artigo 14 do CDC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(TJCE, 1a CÂMARA DIREITO PRIVADO, RAC 0100326-30.2017.8.06.0001, RELATOR: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, JULGADO EM 08/03/2023).

No mesmo sentido, segue a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.
(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 20/08/2024, PUBLICADO NO DJE 23/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERNET BANKING – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – CONCURSO DA VÍTIMA – FORNECIMENTO DOS DADOS PRIVATIVOS AO FALSÁRIO – DEVER DE ZELO E GUARDA NÃO VERIFICADOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o). 2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao “internet banking” por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação no 1051156-06.2020.8.11.0041, relator Desembargador João Ferreira Filho, DJE 15/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO “WHATSAPP” – MEIO DE CONTATO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado,
não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelo demandado (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO No 1000128-24.2022.8.11.0010, RELATOR DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, DJE 15/11/2023).

Assim, o princípio constitucional de defesa do consumidor não isenta as pessoas do dever de cuidado existente no dia a dia.

Assim, não se incumbiu o autor, ora apelante, do seu dever de cautela, delineando-se aí sua responsabilidade pelos danos narrados nestes autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, conforme fundamentos constantes deste voto.

Inverto os ônus de sucumbência e condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, bem como honorários advocatícios os quais fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024